Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO N.: 0700429-85.2022.8.07.0000 AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: WILLIAM BARBOSA RODRIGUES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), que deferiu o pleito defensivo de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) à Execução no 0001126-44.2018.8.07.0015, reduzindo de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) a fração de progressão de regime da pena relativa ao crime hediondo ou equiparado imposta ao reeducando WILLIAM BARBOSA RODRIGUES, que não é reincidente específico nesse tipo de crime sem resultado morte. O Ministério Público alega que analisando o contexto social, histórico, jurídico e político que envolveu a criação do Pacote Anticrime, não é razoável compreender que a nova lei tenha reduzido a fração para progressão nos delitos hediondos ou equiparados, uma vez que seu objetivo seria o de combater crimes de maior relevância. Entende que em casos como este, cabe ao Judiciário ir além da mera interpretação literal do texto normativo. Requer a manutenção da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime. Em sede de contrarrazões (Num. 31887120), a Defesa requereu seja negado provimento ao agravo do Ministério Público. Por força do efeito regressivo do recurso, previsto no art. 589 do CPP, os autos foram conclusos ao Juízo da VEP, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Num. 31887122 - Pág. 173). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça posicionou-se pelo não conhecimento do recurso, aduzindo que há litispendência/duplicidade, pois foi anteriormente interposto idêntico agravo em execução com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, Processo no 0700428- 03.2022.8.07.0000, distribuído em 12/01/2022, às 16:56h, direcionado à 2a Turma Criminal por prevenção. Argumenta que o recurso se encontra prejudicado e não merece conhecimento. É o relatório. DECIDO. O agravo em exame, de fato, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Em consulta aos sistemas informatizados deste tribunal pude confirmar que o presente recurso é reiteração do pedido externado nos autos do Agravo em Execução no 0700428-03.2022.8.07.0000, anteriormente distribuído à 2a Turma Criminal deste Tribunal para relatoria do eminente Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. Trata-se de agravo do Ministério Público visando a não aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), para manter a fração de progressão de regime em 3/5 (três quintos), deixando de aplicar o percentual de 40% (quarenta por cento) previsto na nova lei mais benéfica, nos autos da Execução no 0001126-44.2018.8.07.0015, ao agravado WILLIAM BARBOSA RODRIGUES. Destarte, constatado o mesmo pedido, mesmas partes e causa de pedir, resta configurada a litispendência e deve o recurso ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. CONCLUSÃO Pelo exposto, evidenciada a ocorrência de litispendência, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator